Tribunal: TJDFT
Processo: 0714037-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714037-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0727169-48.2020.8.07.0001, movido por FELINTO CESAR SAMPAIO NETO, majorou as astreintes anteriormente fixadas de 5 (cinco) para 10 (dez) vezes o valor de cada nova parcela debitada na conta do exequente/agravado (ID 89268674 – autos de origem). Nas razões recursais (ID 25551333), relata se tratar de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento de obrigação de não fazer, qual seja, cessar os descontos mensais decorrentes da relação jurídica declarada nula por sentença. Informa não ter cumprido a ordem judicial no prazo fixado em virtude de problema sistêmico, demandando um tempo maior para cessar os descontos. Afirma, contudo, já ter cumprido a determinação, conforme comprovado através da manifestação de ID 85179911 (origem), bem como o juízo também determinou expedição de ofício ao empregador da parte agravada a fim de cessar os descontos dos mútuos cobrados em folha de pagamento (ID 82481482 – origem). Assevera estar o montante das astreintes completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo, em especial porque fixado sem qualquer limitação, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Sustenta ser possível a redução do valor até mesmo após o trânsito em julgado da decisão que a fixou. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão resistida. No mérito, o provimento do recurso para desconstituir o título com a redução das astreintes e fixação de teto. Preparo (ID’s 25551334 e 25551335). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que majorou as astreintes anteriormente fixadas de 5 (cinco) para 10 (dez) vezes o valor de cada nova parcela debitada na conta do exequente/agravado. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina: [1] “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se interrelacionam.” Em análise perfunctória da questão, não vislumbro risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação, porquanto inexiste determinação de pagamento imediato da multa cominatória, tampouco foram adotadas medidas para sua satisfação. Nesse contexto, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa, sem que isso implique em prejuízo ao agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator